Tribunal: TJMT
Processo: 1018676-98.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1018676-98.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ELVENS LUIS DE OLIVEIRA
PACIENTE: ERIBERTO SILVA RAMOS
IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado por ELVENZ LUIZ DE OLIVEIRA, em favor de ERIBERTO SILVA RAMOS, tendo em vista constrangimento ilegal que está a padecer por ato ilegal praticado pelo MM. Juiz de Direito da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.
Sustenta que o impetrante:
“Conforme relatado nos autos de prisão em flagrante APFD no 316.3.2020.8802, Boletim de Ocorrência no 2020.139724, verifica-se que a Autoridade Policial Judiciário ratificou a voz de prisão do Paciente pelas condutas tipificadas no Art. 217-A do Decreto-Lei no 2.848/40. Ou seja, foi atuado pelo cometimento, em tese do crime de ESTUPRO DE VULNERÁVEL MENOR DE 14 ANOS.
Em razão da supracitada acusação, teve, no dia 12/06/2020, sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva pelo MMo Juiz da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos de n.o 14648-75.2020.811.0042, código n.o 626411.” (sic)
Sustenta a ausência dos requisitos legais que autorizem a segregação cautelar do paciente.
Pretende por fim, a concessão liminar da ordem para que possa o beneficiário aguardar o curso da ação penal em liberdade. Subsidiariamente, pretende a prisão domiciliar, por ser genitor de filho menor de 12 anos.
É o relatório.
Decido.
Prima facie, após, dedicada análise dos autos, tenho que a presente irresignação não deve prosperar pela questão a ser explicitada.
Consta dos autos, que a Polícia foi acionada para atende ruma ocorrência de estupro de vulnerável, chegando ao local a testemunha S. O. S, mãe da vítima, que relatou que o paciente/suspeito é seu padrasto e que ele abusou de sua filha adotiva, sendo que o suspeito passou a mão em suas nádegas, nos seios e partes íntimas da sua filha, sendo que o abuso ocorreu no período de 13h00min a 16h30min do dia 12/06/2020. A testemunha relatou também que o suspeito abusou dela, quando era criança e que os abusos continuaram até ela sair de casa aos 16 anos de idade. A guarnição da Polícia se dirigiu até a casa do paciente/suspeito e efetuou a sua prisão.
Quanto a alegada ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, para justificar a prisão do paciente, tenho que a justificativa do juízo d eorigem para determinar a prisão preventiva do paciente e indeferir o pedido de revogação da prisão cautelar, caminhou no sentido dos indícios de autoria, o fato de o paciente não ser primário e o risco de em liberdade, voltar a delinquir, visto se tratar de parente da vítima e da mãe da vítima, que afirmou também ter sofrido abuso por parte do beneficiário.
Na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, o magistrado assim fundamentou:
“Analisando o presente APF, verifico que está demonstrada a legalidade da prisão em flagrante do indiciado uma vez que o conduzido foi detido, em sua residência, pelos condutores, pele crime de Estupro de Vulnerável, capitulado no artigo 217-A do Código Penal, cometido em desfavor da filha de sua enteada, ocasião em que se aproveitou da ausência da avó da infante e passou a mão na sua vagina e apertou suas nádegas, razão pela qual o HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante lavrado em desfavor do conduzido.
Há sólidos indícios de autoria, a pesar contra o acusado.
Nada evidencia, que o conduzido, em liberdade, não repetirá a prática delituosa.
(...) Depois o crime foi cometido contra uma criança de 08 (oito) anos que foi deixada aos cuidados do conduzido e a avó da infante.
O crime averiguado é grave e foi cometido com violência contra a vítima, tenho que, diante dos graves relatos da genitora da vítima, realmente recomenda a manutenção da segregação, ao menos até que o caso seja, no curso do processo, devidamente aquilatada pelo Juiz titular do feito.
Nada impede que o Juiz natural da causa possa, com outros instrumentos de aquilatação de que dispõe, avaliar a conveniência de se revogar, ou não, a custódia preventiva.
Isto posto, com fundamento no artigo 310 do C.P.P., converto a prisão em flagrante de E. S. R. em prisão preventiva, como garantia da ordem pública e da aplicação da Lei Penal (art. 312 do CPP)." (sic - id. 56587498 - o nome do paciente foi substituído por iniciais tendo por fim preservar sua identidade)
Do mesmo modo, ao ser provocado a decidir sobre a revogação da prisão preventiva, o magistrado de origem, fundamentou o indeferimento do pedido, nos seguintes termos:
“Da análise acurada dos autos constato, em que pese o esforço da defesa, que os fundamentos expendidos na decisão que converteu a prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva permanecem hígidos, sobretudo diante da inexistência de alteração da situação fática até então analisada, impondo-se a manutenção da segregação do indiciado.
Isso, porque os elementos até então apurados pela autoridade policial permitem verificar a presença de elementos que atestam a materialidade do crime e indícios suficientes da autoria atribuída ao acusado.
De outro lado, persiste nos autos a necessidade de se preservar a ordem pública da possível reiteração de condutas semelhantes às imputadas ao indiciado, sobremodo diante dos depoimentos prestados no auto de prisão em flagrante, que permitem verificar a gravidade concreta da conduta apurada, já que é possível divisar que anteriormente o indiciado teria abusado também da mãe e da tia da ofendida.
A par disso, a ordem pública também há de ser resguardada diante da gravidade concreta das condutas atribuídas ao indiciado, notadamente diante de sua periculosidade, já que demonstra desprezar o bem jurídico tutelado, ao buscar a satisfação de sua lascívia com crianças e adolescentes.
Ademais, não há como garantir que medidas cautelares diversas da prisão tenham o condão de impedir que o indiciado se mantenha longe da vítima, de seus familiares e de possíveis testemunhas, o que poderá vir a ocasionar ainda mais sequelas à integridade física e moral das vítimas, além de dificultar a devida apuração dos fatos, em observância à busca pela verdade real, valendo salientar que a avó da ofendida é casada com o suspeito e não acredita nos relatos da neta.
Por outro lado, calha asseverar que a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao indiciado – tais como o desenvolvimento de atividade lícita e residência fixa – não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, sobretudo quando evidenciada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, notadamente quando delitos da natureza do apurado nos autos são comumente praticados na clandestinidade.
Ademais, conforme se observa da folha de antecedentes retirada do Sistema Apolo, ao contrário do que alega a defesa, o réu não é primário, ostentando condenação por crime de trânsito." (sic - id. 56587499)
Assim, não constato ao menos por ora, qualquer ilegalidade ou ansência de fundamentação do magistrado ao decretar a prisão preventiva do paciente.
O impetrante sustenta que o paciente faz jus ao benefício estampado no artigo 318-A do Código de Processo Penal; todavia, a decisão do magistrado, tido como autoridade coatora, conforme acima exposta, não demonstra ter sido a referida questão levada ao conhecimento do magistrado de origem.
É certo que o referido dispositivo confere a mulher presa cautelarmente que tenha filhos menores de 12 (doze) anos, possibilidade de ter o benefício da prisão domiciliar, porém esse “poder” não é imperativo e exige o preenchimento de requisitos.
Em tempo, o artigo 318-A do Código de Porcesso Penal não contempla a figura masculina; todavia, no maior interesse do menor, caso haja demonstração indiscutível do perigo de padecimento alimentar do menor com a ausência do segregado, há possibilidade de se aplicar o referido benefício em seu favor.
O interessado não deixa claro a imprescindibilidade da paciente ao lado do filho, não reluzindo, ao menos por ora, a necessidade da presença do paciente no sustento e criação do filho menor.
Nesse sentido:
“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA RECORRIDA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (ALTERADO PELA LEI N. 13.257/2016) – FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – ACOLHIMENTO – CASO CONCRETO QUE INDICA A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA – CRIME GRAVE PRATICADO – TRAFICÂNCIA REALIZADA NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA, QUE, INCLUSIVE, JÁ ENCONTRAVA-SE EM PRISÃO DOMICILIAR PELA PRÁTICA DE OUTRO FATO DELITUOSO DE MESMA NATUREZA – CRIANÇAS QUE ESTÃO AMPARADAS POR OUTROS FAMILIARES – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DEMONSTRADA NESTE FEITO – NECESSIDADE DE REESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO PROVIDO. Conquanto o inciso V do art. 318 do Código de Processo Penal autorize a prisão domiciliar às mães de crianças menores de 12 anos de idade, resta evidente que a medida, no vertente caso, não se mostra adequada, haja vista que a residência da recorrida era utilizada para a traficância, consumo de entorpecentes e bebidas alcoólicas, demonstrando ser um ambiente prejudicial inclusive para seus filhos, em especial o recém-nascido, que está sendo submetido a essa convivência perniciosa. Além disso, levando-se em conta que as crianças estão amparadas por outros familiares, não resta comprovada, destarte, a imprescindibilidade da recorrida no lar. Recurso provido.” (TJMT, RSE 132135/2017, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).
Há nos autos, duas questões urgem questionamentos;
Primeiramente, não consta dos autos a dependência exclusiva da criança, de seu genitor, como anteriormente já mencionado.
Segundo, trata-se de crime sexual, em tese cometido contra criança, sendo a vitima do mesmo núcleo familiar do paciente, sendo que a mãe da vítima relatou ter sofrido abusos por parte d beneficiário também. Diante desse quadro, causa ao menos por ora, temor a colocação do pacient eem prisão domiciliar e em contato com seu filho infante, o que invariavemnete, mostra-se reprovável ao menos nesse momento.
Diante desse quadro, se tratando de uma possível participação da paciente na ação criminosa realizada demonstrando pouco zelo com a prole, entendeu por bem o magistrado, tido como autoridade coatora, a manutenção da prisão preventiva da paciente.
Diante dos argumentos expendidos e das informações prestadas até o presente momento, constato como impossibilitada a caracterização, ao menos neste juízo de plano, do bradado constrangimento ilegal ao qual o paciente se encontraria submetido.
Portanto, inexistindo manifesta ilegalidade merecedora in plano do mandamus benfazejo, INDEFIRO o clamado pleito em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, devendo prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 09 de setembro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator